Tribunal: TJES
Processo: 5041728-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041728-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTO PORTAS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
RECORRIDO: HIGOR VITOR FERNANDES e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos materiais cumulada com indenização por danos morais ajuizada por AUTO PORTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA em face de PROVIDER TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, todos qualificados nos autos, em razão de acidente de trânsito ocorrido no dia 26/06/2024, por volta das 12h30min, na Avenida Paulino Muller, nesta Capital.

Alega a parte autora que seu veículo encontrava-se parado com a seta acionada para conversão à esquerda, quando foi surpreendido pela motocicleta Honda CG 160, placa SFX6B25, de propriedade da primeira requerida (PROVIDER) e conduzida por Higor Vitor Fernandes, que colidiu na parte lateral do carro, causando danos materiais. Pleiteia a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de R$ 3.400,00 a título de danos materiais, e R$ 4.000,00 por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por AUTO PORTAS COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA em face de PROVIDER TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento na configuração de culpa concorrente entre as partes envolvidas no evento danoso. Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao(a) Exmo(a) Sr(a) Juiz(a) de Direito conforme artigo 40 da lei 9.099/95.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, convém registrar que, ainda que a parte recorrente afirme que se encontrava parada com o indicador de direção acionado para realizar conversão à esquerda, tanto as imagens anexadas aos autos quanto a própria narrativa contida na petição inicial demonstram que a referida manobra foi executada em local onde há sinalização expressa proibitiva, sendo a via demarcada por faixa contínua, sem qualquer abertura ou recuo que viabilizasse a conversão de forma segura e permitida.

Ressalte-se, ademais, que o próprio recorrente admite a intenção de realizar a conversão naquele ponto específico da via, o que corrobora a conclusão de que houve uma escolha consciente de efetuar manobra em desconformidade com a sinalização existente. Cumpre ressaltar que, conforme dispõe o artigo 207 do Código de Trânsito Brasileiro, a utilização do sinal indicativo de direção não convalida a realização de conversões em desacordo com as normas de circulação e com a sinalização viária vigente.

Ademais, as imagens do local do acidente comprovam, de maneira clara e incontestável, a existência de sinalização viária que veda expressamente a conversão naquele ponto da via. As fotografias também evidenciam o posicionamento indevido tanto do veículo da parte recorrente quanto da motocicleta, ambos localizados sobre a faixa destinada à separação dos sentidos de circulação, a qual é exclusivamente reservada à divisão dos fluxos de tráfego. Trata-se, portanto, de área inapta à realização de qualquer manobra, parada ou deslocamento de veículos, o que apenas reforça o caráter irregular da conduta dos dois condutores envolvidos.

Por sua vez, ficou igualmente demonstrado que o motociclista não respeitou a distância lateral de segurança em relação ao veículo que o precedia, conduta essa em desacordo com o que dispõe o artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Diante desse cenário, verifica-se a existência de culpa concorrente, uma vez que ambos contribuíram para a ocorrência do sinistro: a autora, ao tentar realizar uma conversão em local expressamente proibido; e o condutor da motocicleta segurada, ao trafegar de maneira imprudente, sem observar a distância de segurança necessária.

Assim sendo, impõe-se reconhecer que os prejuízos decorrentes do acidente devem ser suportados por ambas as partes, de forma proporcional, com base nos princípios da equidade e da responsabilidade compartilhada resultante da concorrência de culpas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)